Tribunal: TJDFT
Processo: 0003649-90.2017.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Estelionato. Dolo. Caracterização. Erro material na pena.
1 – Demonstrado o elemento subjetivo do crime de estelionato - dolo anterior ao emprego do meio fraudulento –, e que a vítima sofreu prejuízo com a conduta do acusado, é de se manter a condenação.
2 – Se houve erro material no cálculo da pena definitiva, procede-se a correção desse.
3 – Apelação provida em parte.